Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1015930-13.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrido: IRENILDE SILVA BIZZOTTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TOI E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR COM DIREITO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO E DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência determinando o refaturamento das cobranças geradas nos meses de outubro e novembro de 2022, em razão da discrepância e ainda determinando o pagamento de indenização por danos morais, fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora pela improcedência da demanda ou ainda, pela minoração da quantia fixada.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a que houve faturamento indevido referente ao consumo de energia elétrica referente a outubro e novembro de 2022, justificando que na época das cobranças, o imóvel estava vazio e apresentou tratativas perante a imobiliária para comprovar a alegação de que o imóvel estaria vazio.
4. A fornecedora de serviços não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção válido e apenas juntou um laudo realizado em um medidor, o qual sequer é possível atribuir a unidade de consumo em comento, bem como, o documento é unilateral.
5. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
6. Registra-se que os consumos discutidos são de 391 e 137 kWh e os demais meses, foi cobrado o consumo mínimo de 50 kWh.
7. Houve negativação do débito mediante protesto e ainda, tentativa de resolução da lide perante o PROCON-MT, contudo infrutífera.
8. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de licitude da cobrança, deve o débito ser declarado inexistente.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa.
10. Quanto ao valor fixado – R$ 5.000,00 9cinco mil reais), o mesmo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender aos parâmetros já fixados anteriormente por esta Turma em casos análogos.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015930-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRENILDE DE SOUSA SILVA - CPF: 365.322.663-53 (RECORRENTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024